Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-92.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-92.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES

APELADO: EDILSON NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO E INOBSERVÂNCIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO DE REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu vício de adequação na contratação de consórcio para aquisição de motocicleta, com base em promessa de contemplação em 72h, e determinou a rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos, afastando o dano moral, por configurar culpa concorrente entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há contradição ou omissão no acórdão quanto à regularidade da contratação, à devolução imediata dos valores pagos sem retenções e à aplicação de dispositivos legais invocados pela parte embargante, inclusive no tocante ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame do mérito.

4. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via eleita, pois não se identificam vícios no julgado.

5. O acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos relevantes, destacando a ausência de prova quanto à regularidade contratual e a configuração do vício de adequação e da inobservância da boa-fé objetiva.

6. A restituição imediata dos valores pagos foi adequadamente justificada, inclusive com base na nulidade do negócio desde a origem.

7. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos indicados, conforme entendimento do STJ e nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 373, 489, §1º, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 421, 421-A e 884; Lei 11.795/2008, art. 27, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

EDc
l
no MS 21.315/DF; TJ-BA, Apelação nº 0501281-52.2019.8.05.0001; Apelação nº 8000442-30.2019.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8000068-92.2019.8.05.0271
em que figura como embargante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e como embargado
EDILSON NUNES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
o recurso
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
Sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça